Tribunal: STF
Processo: ARE 1427285
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte autora contra acórdão proferido pelo Juizado Especial da 3° Região nos termos do artigo 102, III, “a”, da Constituição da República. Segue ementa:



    JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA RECURSAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO DE INTERESSES ENTRE AS PARTES. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ESCRITO À RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA. DIREITO À RECEPÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ESCRITO DO CONTRIBUINTE. ASSISTÊNCIA DA PARTE AUTORA POR ADVOGADO. PRERROGATIVA DE EXIGIR A APRECIAÇÃO DE QUALQUER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, EM QUALQUER ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA (ARTIGO 7º, INCISOS I, VI, ALÍNEA “C”, XI, XIII E XV DA LEI FEDERAL Nº 8.906/1994). AJUIZAMENTO DIRETO DA DEMANDA. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE (ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA) EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CONTRIBUINTES QUE BUSCAM A SOLUÇÃO INICIALMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CONDIÇÃO DE AÇÃO NÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A parte recorrente alega ter havido violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Afirma ser incontestável o entendimento acerca da “desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de Repetição de Indébito.”.



    Portanto, entende ser dispensável a exigência de requerimento administrativo em ações tributárias.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a instância a quo manteve a sentença por meio da qual houve a extinção do processo sem resolução do mérito, decisão essa que esteve fundada na falta de interesse processual decorrente da ausência de requerimento administrativo. 



    Contudo, constata-se que o presente feito versa sobre direito a isenção tributária (relativa ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria) e a repetição de indébito tributário, questões relacionadas ao direito tributário.



    Na mesma direção, cito as seguintes decisões, nas quais houve análise de casos análogos ao presente: ARE nº 1.344.614/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/21; RE nº 1.344.608/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/21; ARE nº 1.301.776/RN, de minha relatoria, DJe de 18/3/21; RE nº 1.301.198/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/3/21; ARE nº 1.299.092/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/20.



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário para determinar a devolução dos autos à instância a quo para que realize novo julgamento do processo, afastando a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente